Tribunal: TJBA
Processo: 8035925-66.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8035925-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE LAMARAO

Advogado(s): ANTONIO CESAR OLIVEIRA JUNIOR

REU: SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO - SUFOTUR e outros

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO.

TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS. FESTEJOS JUNINOS. NÃO ENQUADRAMENTO NAS EXCEÇÕES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AÇÃO SOCIAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM AÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DEVER DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA
DE
FERIDA. PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA JÁ CONSOLIDADA,
APESAR D
A MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. EFEITOS PROSPECTIVOS DA ATUAL JURISPRUDÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1
.
A comprovação de regularidade fiscal pelos municípios para o recebimento de transferências voluntárias de outros entes federativos por meio de convênios encontra expressa previsão no artigo 25, §1º da Lei Complementar nº 101/2000, excepcionando-se a sua exigência para transferências “relativas a ações de educação, saúde e assistência social”, nos termos do §3º do referido dispositivo.

2
.
Considerando que os festejos juninos não se enquadram no conceito de “ação de assistência social”, o dever de comprovação da regularidade fiscal é medida que se impõe, não sendo o caso de enquadramento nas exceções legais (artigo 25, §3º da LC nº 101/2000).

3. Observa-se no caso, todavia, que, ao tempo do deferimento da medida liminar, de natureza satisfativa, vigorava o entendimento nesta Corte acerca da possibilidade de se enquadrarem os festejos juninos como ações sociais, entendimento este que foi superado com a pacificação da matéria pelo Órgão Especial, em 18 de dezembro de 2024.

4.
Desse modo, considerando o
momento de
deferimento da tutela de urgência pleiteada pelo Município e sua natureza satisfativa, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e operando-se modulação dos efeitos do novo entendimento
do C
olegiado, impõe-se a confirmação da tutela de urgência, para preservação da situação já consolidada com o decurso do tempo.

5
.
Ação julgada procedente.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Procedimento Comum Cível
nº 8035925-66.2024.8.05.0000
, em que é Requerente o
MUNICÍPIO DE
LAMARÃO
/BA
e Requeridos o
ESTADO DA BAHIA
e o
ESTADO DA BAHIA E A
SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA – SUFOTUR.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO
,
nos termos das razões dispostas no voto.